Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702948-24.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CID MIGUEL DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por CID MIGUEL DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E OUTROS, objetivando a repactuação de dívidas oriundas de empréstimos bancários em razão de superendividamento do consumidor. Na apelação de ID 43323146, o apelante requer a antecipação de tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:42:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador